Tribunal: TCU
Processo: 011.769/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão emitidos pela Câmara dos Deputados no âmbito do Instituto de Previdência dos Congressistas  IPC para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos iniciais de pensão civil emitidos pela Câmara dos Deputados no âmbito do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC em favor das Sras. Maria Zuleide Augusto de Rezende e Mercedes Falavinha Iensen, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão emitidos em favor das Sras. Maria Zuleide Augusto de Rezende (XXX.611.881-XX) e Mercedes Falavinha Iensen (XXX.878.269-XX), determinando seus correspondentes registros; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado.